Tribunal: TJDFT
Processo: 0700236-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700236-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO COSTA DE SOUSA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Luciano Costa de Sousa contra decisão da 2a Vara Cível de Águas Claras que, em ação de conhecimento, indeferiu a tutela provisória de urgência (proc. no 0716939-84.2020.8.07.0020, ID no 80164869, págs. 1-3). 2. O recorrente, em suma, informa que a cirurgia pleiteada (ginecomastia bilateral) deve ser realizada em regime de urgência, sob pena de agravamento de outras patologias físicas e psicológicas. Esclarece que o procedimento agendado foi unilateral, apenas para a mama esquerda, mas ambas precisam de correção, sob pena de ficarem desproporcionais. 3. Narra que após a realização de cirurgia bariátrica perdeu 59 kg, o que acarretou excesso de tecido nos mamilos, braços, abdômen e pernas, gerando dermatites infecciosas por atrito. Também foi identificada a necessidade de correção de ginecomastia em ambas as mamas, mas o agravado se nega a autorizar o procedimento bilateral. 4. Pede a antecipação de tutela recursal para que o agravado seja obrigado a autorizar imediatamente a realização da cirurgia reparatória bilateral e, no mérito, a reforma de decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 5. O preparo não foi recolhido, mas o agravante informa que é beneficiário da gratuidade de justiça, deferida na origem. 6. É o necessário, cumpre decidir. 7. O relator pode deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). 8. O agravante relata que é beneficiário de plano de saúde mantido pelo agravado e precisou se submeter à cirurgia bariátrica para tratar obesidade. Após o procedimento cirúrgico, informa que houve a perda significativa de peso, o que lhe acarretou outros problemas, derivados do excesso de tecido epidérmico. 9. Como consequência, afirma que passou a sofrer com a deformidade mamária bilateral (ginecomastia), razão pela qual foi indicado procedimento cirúrgico reparatório. Contudo, o agravado teria autorizado a cirurgia apenas da mama esquerda, o que ensejará posterior desproporção, já que o problema foi identificado em ambas. 10. O art. 300 do CPC não permite a concessão de tutela de urgência se ausentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pressupostos essenciais para o deferimento da medida. Precedente deste Tribunal sobre a matéria: Acórdão no 1225601, 07193968620198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 6/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 11. Além de não destacar a necessidade de urgência ou emergência na realização da cirurgia indicada – seja para evitar prejuízo à saúde do agravante ou para preservá-lo do risco de morte – no relatório médico emitido em 16/11/2020, anexado ao ID no 80123304, consta que foi identificada ginecomastia na mama esquerda. 12. Como consequência, a decisão que indeferiu a tutela de urgência provisória analisou de maneira adequada o contexto fático-jurídico apresentado pelo agravante, o que afasta os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida. 13. O art. 1.037 do CPC dispõe que o Relator, nos Tribunais Superiores, caso constate a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, poderá suspender o processamento de todos os processos pendentes que versem sobre a matéria e tramitem em território nacional. 14. O STJ afetou os Recursos Especiais no 1.870.834/SP e no 1.872.321/SP sob a sistemática dos repetitivos, registrados no Tema 1069 que trata da “definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica”. 15. O Relator, Exmo. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos que versem sobre a questão e tramitem no território nacional (CPC, art. 1.037, II), excetuada a concessão de tutelas, provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos (acórdão publicado no DJe de 9/10/2020). 16. O recurso trata do indeferimento da tutela provisória de urgência e a discussão, até o momento, pauta-se na urgência ou emergência do procedimento cirúrgico reparatório e não na obrigatoriedade contratual de o agravado arcar com o tratamento. Logo, será viável o julgamento do agravo de instrumento. DISPOSITIVO 17. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, inciso I e 1.019, inciso I). 18. Mantenho a gratuidade de justiça deferida ao agravante. 19. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 20. Comunique-se à 2a Vara Cível de Águas Claras, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 21. Oportunamente, retornem-me os autos. 22. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 12 de janeiro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO